Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO BANCÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar a qualificadora do abuso de confiança prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito resulta comprovada por boletim de ocorrência policial, relatórios investigativos, declarações extraídas no inquérito, cupons fiscais e registros eletrônicos de transações, além de imagens de câmeras de segurança.
4. A autoria se confirma pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e pelos comprovantes de compras vinculados ao CPF da recorrente, bem como pela confissão parcial por ela prestada em juízo.
5. A fraude está caracterizada pela utilização do cartão bancário como se próprio fosse, induzindo em erro comerciantes e instituição financeira, conforme exige o artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
6. O abuso de confiança está configurado, porquanto a vítima permitiu que a apelante tivesse acesso livre e sem supervisão aos espaços e bens da residência, circunstância que possibilitou a subtração.
7. A jurisprudência admite que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma possa tipificar o delito e outra seja valorada negativamente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, inciso II.